Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-57.2022.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-04-15
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
Habeas Corpus: 1000228-57.2022.8.11.9005
Impetrante(s) : EDILSON STUTZ
Paciente(s) : NELSON KUNGEL
Impetrado(s) : Juizado Especial Volante Ambiental
Aut. Coatora : Rodrigo Roberto Curvo
Juiz Relator : Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Edilson Stutz em favor de nelson kungel contra ato da MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá, objetivando a concessão de orden liminar para suspender a tramitação do Termo Circunstanciado n. 10446824220208110001 e, no mérito, o trancamento da ação penal.
Narra o impetrante que, perante o juízo impetrado, tramita a ação penal, imputando ao paciente a prática dos crimes previsto nos arts. 45 e 46 da Lei Federal n. 9.605/98, por comercialização e transporte de madeira na ausência de licença válida, na forma do art. 69 do Código Penal.
Alega que o magistrado indeferiu o pedido de produção de prova pericial, a fim de aferir a questão, quanto às divergências apontadas na análise técnica da madeira apreendida, especialmente, a diferença de volumetria e a existência de essência florestal em desconformidade com a guia de transporte e Nota fiscal.
É o relatório.
O habeas corpus é remédio heroico previsto constitucionalmente para garantir ao paciente a liberdade de locomoção e sua proteção, de modo a sofrer nenhuma coação ilegal, sendo destinado a coibir ilegalidades.
Nos termos do artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal:
“LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
Assim, o habeas corpus se presta a proteger a liberdade individual e o direito de ir vir que se encontre violado por ilegalidade ou abuso de poder, as quais não se mostram, a princípio, presentes no caso dos autos.
Na origem, a hipótese se refere ao termo circunstanciado de ocorrência instaurado para apurar suposta prática de crime ambiental tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9605/1998.
Observa-se dos documentos carreados nos autos, que foi apreendido o caminhão de propriedade do paciente, transportando produto florestal em desacordo com a norma vigente.
Segundo as informações prestadas pela autoridade policial, que inspecionou o veículo de carga, foi identificada essência de madeira que não consta nas notas fiscais e guias de transporte, conforme o Boletim de Ocorrência no 2020. 149483 (id. 43426802 - Pág. 8/9), Auto de Constatação no 020/2020 (id. 43426802 - Pág. 11), Auto de Infração no 7318 (id. 43426802 - Pág. 17) e Auto de Inspeção no 150489 (id. 43426802 - Pág. 19/21).
Consta nos autos Laudo Pericial no 024/2021, realizado pelo Laboratório de Tecnologia da Madeira do Instituto de Defesa Agropecuária – Indea, que o perito aferiu uma diferença na volumetria informada nas guias de transporte e constatou-se a presença da madeira Lecythis sp. (Inhaíba) e Pouteria sp. (Abiurana), contudo, foi identificada a essência Bertholletia Excelsa (Castanheira) – espécie proibida de corte – serrada nas formas de prancha, viga e caibro.
Em suas razões, alega que seu conhecido, Cícero Emmanuel Durski Santos, empresário do ramo madeireiro, compareceu no pátio do INDEA, a pedido do paciente, e vistoriou o material apreendido, não localizando a essência “castanheira”. Após não ter localizado e vistoriado o produto apreendido, relata que o Sr. Cícero indagou ao servidor sobre a madeira de essência castanheira, quando foi informado que naquele lote havia somente Inhaiba e Abiurana.
Nesse contexto, o impetrante sustenta a quebra da cadeia de custódia da prova, uma vez que não foi apreendida madeira da espécie castanheira e, se foi, está extraviada.
Adiante, defende que a nova perícia é indispensável para comprovar a ausência de prática delituosa, entretanto, o magistrado indeferiu o pedido, nos seguintes termos:
Quanto ao pedido de nova perícia, o Laudo Técnico de Informação, compõe o acervo de provas produzidas ainda na fase administrativa, de caráter eminentemente informativo. Portanto, constitui documento irrepetível, similar à prova pericial, lavrado por agentes públicos, revestido de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo à defesa em momento oportuno e, quando interessada, produzir contraprova capaz de infirmá-lo.
Nessas condições, majoritário o entendimento segundo o qual não é exigível o direito ao contraditório, sendo, portanto, dispensável a notificação da acusada para acompanhar a confecção da prova.
Não obstante, o Ofício n. 738/2020/DEMA (id. 43426801) reflete a publicidade na elaboração do Laudo, cabendo à parte, repita-se, quando efetivamente interessada, fazer-se presente, independentemente de notificação.
Ademais, a alegação de que um conhecido do autor do fato, após ter comparecido no Pátio Unificado de Madeiras, não verificou a presença da essência Bertholletia excelsa (castanheira) – espécie proibida de corte – não é medida suficiente para descaracterizar o Laudo Técnico de Informação, pois além da divergência entre as essências transportadas e as descritas na Guia Florestal de Transporte, a carga também apresentou divergência de volumetria [3,405m3 a menos], o que por si só pode tornar inválida a licença (GF3) e irregular todo o transporte.
Na hipótese dos autos, a despeito dos argumentos vertidos, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, pois, ao examinar a decisão hostilizada, qual seja, aquela que indeferiu o pedido de prova pericial, verifica-se que a fundamentação não coloca, neste momento processual, em risco a liberdade do paciente.
Importante destacar, que a concessão da liminar no habeas corpus exige que a decisão impugnada esteja eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Por fim, o constrangimento ilegal deve estar devidamente demonstrado nos autos e atrelado ao abuso de autoridade judiciária processual, o que não foi comprovado nos autos.
Ante o exposto, inexistindo manifesta ilegalidade, INDEFIRO o pleito liminar de suspensão do processo, devendo a autoridade tida coatora apresentar as devidas informações, pormenorizadamente, no tocante ao alegado, no prazo de 15 (quinze) dias, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça,
Ademais, deve ser consignada, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes.
Prestadas as informações, remetam-se estes autos ao Ministério Público Estadual, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intime-se. Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator